Tribunal: TJMT
Processo: 1001299-11.2016.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001299-11.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FABIANA NARDELLO CARRA - CPF: 022.635.351-60 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), ALEX BAMBERG - CPF: 006.210.491-82 (RECORRIDO), CNSEIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 10.693.977/0001-95 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022